Tribunal: STF
Processo: Pet 11422
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Andréia Cardoso do Nascimento e Paulo Cesar Melo de Sá formulam pedido de extensão (Petições/STF nº 71455/2023 e nº 80422/2023) da decisão mediante a qual deferi o pedido constante desta petição e estendi os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF, para declarar a imprestabilidade, quanto a Fabio Cardoso do Nascimento, nos autos da Apelação Criminal nº 0502138- 78.2018.4.02.5101, em trâmite na 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    Os requerentes alegam estar na mesma situação processual do corréu/requerente originário, motivo pelo qual faria jus à extensão dos efeitos da decisão, referindo que respondem a imputações penais decorrentes da Operação Cadeia Velha que teria como origem o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de provas do sistema Drousys.



    Examinados os autos, decido.



    Ao apreciar o pleito do corréu, considerados o que posto nos autos da mencionada ação penal, anotei:



    “Verifico que o ora requerente responde a imputações penais que possuem lastro no acordo de leniência da Odebrecht e nas planilhas de dados extraídos diretamente dos sistemas Drousys e My Web Day B, integrantes do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000, os quais eram utilizados pelo chamado “Setor de Operações Estruturadas”, em tese, responsável pelos pagamentos de propinas da empreiteira. 



    Ora, conforme se constatou na decisão reproduzida acima, a imprestabilidade das provas questionadas pelo reclamante foi placitada em decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal - transitada em julgado -, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    Nesse sentido, é possível aferir, conforme salientou o ora requerente, que os mencionados elementos de prova foram citados em diversas oportunidades na exordial acusatória e nas decisões judiciais que se seguiram. 



    Com efeito, observa-se que a sentença condenatória (e-Doc. 4) possui lastro nas colaborações premiadas celebradas por ex-executivos da Odebrecht e nas planilhas e dados extraídos diretamente do sistema Drousys, o qual era utilizado pelo chamado “Setor de Operações Estruturadas”. 



    No total, a sentença contém 28 referências ao mencionado sistema ao longo das suas 196 páginas (e-Doc. 4). 



    Ademais, em que pese referida sentença condenatória tenha sido anulada por acórdão do TRF2 (e-Doc 5), diante da declinação da competência para a Justiça Estadual, persistem nos autos os mencionados elementos de provas que devem ser extirpados nos termos acima mencionados. 



    Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de convicção derivados do sistema Drousys, integrante do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, que emprestam suporte à ação penal movida contra o requerente, encontram-se nulos, não se prestando, em consequência, para subsidiar a acusação subscrita pelo Parquet.”



    Diante de tal quadro, declararei a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    Colhe-se dos documentos que instruem estes autos que os ora requerentes respondem por imputações penais que têm lastro probatório em elementos de prova cuja imprestabilidade já foi reocnhecida anteriormente.



    À luz dessas circunstâncias é inegável a identidade de situações jurídicas, relativamente à invalidade jurídica dos mencionados elementos de prova que dão suporte probatório à persecução penal a que respondem os ora requerentes.



    Tenho, portanto, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre o corréu/requerente originário nesta Pet e os ora requerentes.



    Nessa conformidade, defiro o pedido de extensão para estender os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto aos ora requerentes - Andréia Cardoso do Nascimento e Paulo Cesar Melo de Sá -, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, nos autos da ação penal nº 5054787-95.2017.4.04.7000, em trâmite na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente